Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que subtraiu, em proveito próprio, mediante escalada, cerca de 12 kg de fios de cobre, mantém-se a condenação (art. 155, § 4o, II, do Código Penal).
2. Os depoimentos dos policiais, coerentes e harmônicos com as demais provas, são suficientes para dar respaldo ao decreto condenatório, haja vista que sua palavra tem fé pública e presunção de legitimidade. Precedentes do c. STJ.
3. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto cumpria pena por outro crime aumenta a reprovabilidade de sua conduta, porque infringiu a confiança nele depositada pelo Estado, razão pela qual se mostra devida a valoração negativa da culpabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.